Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA CONSTITUÍDA. ACOLHIMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. EXIGÍVEL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 114 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça).

2. A questão da inexigibilidade do débito pode ser analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade, desde que a prova esteja constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória.

3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a inexigibilidade do débito na Ação Executiva, prescindindo de qualquer instrução probatória, sobretudo pelo fato de que a matéria se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis somente é exigível após a homologação da partilha, pois é quando se torna possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando-se possível o lançamento (REsp n. 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.). Precedentes Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Entendimento está sedimentado na Súmula 114 da Corte Suprema: O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo.

5. No presente caso, é possível verificar que nos autos de Inventário a partilha ainda não foi homologada, razão pela qual o débito exequendo é inexigível.

6. Recurso conhecido e provido.